Tribunal: TJPA
Processo: 0011528-51.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011528-51.2018.8.14.0061

APELANTE: JOSEANE SOUSA PEREIRA, JAINE PEREIRA DA SILVA, MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0011528-51.2018.814.0061

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EROTIDES MARTINS REIS NETO

EMBARGADOS: JOSEANE SOUSA PEREIRA, também representando seus filhos M.V.P.S. e J.P.S.

ADVOGADO: SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO – OAB/PA 26.860

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CULPA CONCORRENTE. ART. 37, § 6º, DA CF. ART. 945 DO CC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, reconheceu a responsabilidade civil estatal por acidente envolvendo viatura policial, afastou a culpa exclusiva da vítima e fixou culpa concorrente no percentual de 50% (cinquenta por cento), com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão/lucros cessantes;

2. O embargante sustenta omissão quanto ao ônus da prova, contradição na fixação da culpa concorrente e presunção indevida do nexo causal, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise do ônus probatório e dos dispositivos invocados; (ii) contradição ou obscuridade na fundamentação relativa ao nexo causal e à fixação do percentual de culpa concorrente; e (iii) vício apto a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório;

5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, mediante análise do dano e do nexo causal, bem como ao afastar a culpa exclusiva da vítima com base na prova dos autos;

6. A conclusão pela culpa concorrente decorreu de juízo de valoração probatória, inexistindo omissão quanto ao art. 373, I, do CPC, tampouco inversão indevida do ônus da prova;

7. A fixação do percentual de 50% observou critério equitativo, diante da ausência de elementos técnicos para gradação diversa, em consonância com o art. 945 do Código Civil, não havendo contradição interna entre fundamentos e dispositivo;

8. Inexistem obscuridade ou deficiência de fundamentação, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que enfrentadas as questões essenciais ao julgamento;

9. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação equitativa de percentual de culpa concorrente, com fundamento no art. 945 do Código Civil, não configura contradição quando coerente com as premissas fáticas reconhecidas no acórdão.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I, e 489, § 1º, IV; CC, art. 945.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão de id. 33534654, proferido por esta 3ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso de Apelação interposto por JOSEANE SOUSA PEREIRA, também representando seus filhos M.V.P.S. e J.P.S., e deu-lhe provimento para reformar a sentença de improcedência, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser rateado entre a companheira e os dois filhos da vítima, bem como ao pagamento de pensão mensal/lucros cessantes, conforme os critérios fixados no voto condutor, com correção monetária e juros de mora segundo os parâmetros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Em suas razões, o embargante sustentou, em síntese, a existência de omissões e contradição no acórdão embargado.

Alegou que o julgado teria deixado de examinar, com a profundidade necessária, se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC, especialmente quanto à demonstração positiva da conduta estatal e do nexo de causalidade entre a atuação do agente público e o evento danoso.

Sustentou, ainda, que o acórdão teria limitado sua fundamentação ao afastamento da culpa exclusiva da vítima, concluindo, por consequência, pela responsabilidade do Estado, o que, no entender do embargante, configuraria indevida inversão do ônus da prova.

Afirmou, também, que não teria havido fundamentação concreta quanto à fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) a título de culpa concorrente, defendendo a necessidade de análise comparativa da gravidade das condutas envolvidas, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com integração do acórdão, inclusive com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 36162742.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja função não é permitir a rediscussão da causa, tampouco viabilizar novo julgamento da matéria já decidida, ainda que a parte discorde da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

No caso, da leitura das razões recursais, verifica-se que o Estado do Pará pretende, sob a roupagem de omissão e contradição, rediscutir o próprio mérito do acórdão embargado, especialmente quanto à valoração do conjunto probatório, ao reconhecimento da responsabilidade civil estatal, à rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima e à fixação da culpa concorrente.

O acórdão embargado, entretanto, enfrentou de modo suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o voto condutor partiu da premissa de que a responsabilidade civil do Estado, em hipóteses dessa natureza, rege-se pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o resultado lesivo, sem prejuízo da possibilidade de afastamento ou redução da responsabilidade em caso de comprovação de causa excludente ou concorrente.

A partir do exame do acervo probatório, o julgado concluiu que não havia suporte suficiente para o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, tal como havia sido assentado na sentença. Ao mesmo tempo, reconheceu que o conjunto probatório revelava elementos aptos a indicar a participação de ambos os envolvidos no evento danoso, razão pela qual foi adotada a solução intermediária da culpa concorrente.

Não há, portanto, omissão quanto ao ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC. O que houve foi juízo de valoração da prova em sentido diverso daquele defendido pelo embargante.

A circunstância de o Estado discordar da conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão. O vício omissivo pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão relevante e necessária à solução da causa, e não mera inconformidade com a fundamentação adotada.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria presumido automaticamente o nexo causal apenas porque afastou a culpa exclusiva da vítima. A conclusão do julgado foi mais ampla: reconheceu-se que o acidente envolveu viatura policial conduzida por agente estatal, em contexto fático examinado nos autos, e que a prova produzida não autorizava a ruptura integral do nexo causal em favor da Fazenda Pública. Daí a conclusão pela subsistência da responsabilidade estatal, mitigada pela culpa concorrente.

Essa construção decisória não representa inversão indevida do ônus da prova. Representa, isto sim, juízo de suficiência probatória quanto à existência de responsabilidade civil parcial, com redução proporcional da condenação diante da participação concorrente da vítima no evento.

Quanto à alegada omissão ou contradição na fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento), igualmente não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão reconheceu a concorrência de culpas e, diante da ausência de elementos técnicos que permitissem gradação diversa com precisão matemática, adotou critério equitativo de repartição da responsabilidade. Essa solução é compatível com o art. 945 do Código Civil, segundo o qual, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A aplicação do percentual de 50% não é contraditória com o reconhecimento de que o acervo probatório não permitia atribuir culpa exclusiva à vítima. Ao contrário: justamente porque não se constatou elemento probatório suficiente para excluir integralmente a responsabilidade estatal, mas também não se afastou a participação causal da vítima, o acórdão adotou solução proporcional, reduzindo a indenização pela metade.

Não há incompatibilidade lógica interna entre as premissas e a conclusão do julgado. A contradição sanável por embargos é aquela existente no próprio ato decisório, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão judicial e a tese sustentada pela parte.

Também não se configura obscuridade. O acórdão expôs, de modo inteligível, as razões pelas quais reformou a sentença, reconheceu a responsabilidade civil parcial do Estado, fixou a indenização por dano moral, estabeleceu critérios para a pensão mensal/lucros cessantes e determinou a aplicação dos parâmetros de correção monetária e juros cabíveis às condenações fazendárias.

Do mesmo modo, não há omissão quanto ao art. 489, § 1º, IV, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que sejam enfrentadas as questões essenciais à formação do convencimento judicial. No caso, os fundamentos adotados foram suficientes para justificar a conclusão alcançada.

O embargante pretende, em verdade, que esta Turma reexamine a prova, reavalie a dinâmica do acidente e substitua a conclusão adotada no acórdão por outra que lhe seja favorável, com afastamento da condenação ou alteração do percentual de culpa concorrente. Tal finalidade, contudo, é incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026